Tribunal: TJDFT
Processo: 0711374-53.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONDIÇÃO DO GÊNERO FEMININO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA-BASE ADEQUADA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem validamente lastrear um decreto condenatório, máxime quando o seu depoimento encontra respaldo na prova pericial, o que foi evidenciado nos autos.

2. Inviável, pois, a absolvição do réu, por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de ameaça e de lesões corporais contra a vítima, motivado por ser a vítima do gênero feminino e em contexto de violência doméstica.

3. Demonstrada a prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, na forma descrita no artigo 129, § 13o, do Código Penal, não há que falar em desclassificação para o delito descrito no artigo 129, § 9o, do Código Penal.

4. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas, para cada circunstância desfavorável constatada. No caso, o referido critério restou atendido na sentença, tendo sido a pena-base do acusado fixada de maneira razoável e proporcional.

5. Demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo o réu permanecido preso durante a instrução processual, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

6. Recurso conhecido e improvido.